Tribunal: TJES
Processo: 5003131-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003131-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: SANTINA PETRONILIA GOMES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003131-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
AGRAVADO: SANTINA PETRONILIA GOMES

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDA CORDEIRO SANTOS DOS REIS - ES22414-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida
pelo MM. Juiz de 3ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar a suspensão das cobranças referentes as parcelas dos empréstimos consignados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não é razoável a fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que basta o magistrado determinar a expedição de ofício para o cartório de protestos de títulos.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 7 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003131-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
AGRAVADO: SANTINA PETRONILIA GOMES

Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDA CORDEIRO SANTOS DOS REIS - ES22414-A

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de agravo de instrumento, com
pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida
pelo MM. Juiz de 3ª Vara Cível de Vila Velha, ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar a suspensão das cobranças referentes as parcelas dos empréstimos consignados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O

agravante
sustenta, em síntese, que não é razoável a fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que basta o magistrado determinar a expedição de ofício para o cartório de protesto de títulos.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como reformar a decisão agravada. Explico.

A
o que se vê dos autos,
a ação originária discute contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela requerente, ora agravada, no valor de R$ 1.836,39 (um mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos).

Nesse passo, sem maiores delongas,
o agravante não demonstrou eventual
im
pedimento
de cumprir a obrigação de fazer determinada na decisão agravada.

A
lém disso, cabe à instituição financeira credora requerer ao órgão pagador a suspensão dos descontos, em virtude de decisão judicial. Logo, não há que se falar em exclusão da multa diária ou a sua conversão para multa por evento, eis que a obrigação de fazer do agravante
é o
requerimento formal,
ao órgão pagador,
de suspensão dos descontos.

Eventual descumprimento da obrigação por fatores alheios à vontade do agravante, deverá ser prontamente informado ao juízo de origem.

Com base no exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O
agravante não demonstrou eventual
im
pedimento
de cumprir a obrigação de fazer determinada na decisão agravada.
2.

A
lém disso, cabe à instituição financeira credora requerer ao órgão pagador a suspensão dos descontos, em virtude de decisão judicial.
3.

Eventual descumprimento da obrigação por fatores alheios à vontade do agravante, deverá ser prontamente informado ao juízo de origem.
4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.